Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-23.2023.8.11.0020
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000182-23.2023.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), ANA MARIA BORGES - CPF: 592.766.491-15 (RECORRIDO), GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº:
1000182-23.2023.8.11.0020.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Recorrida:

ANA MARIA BORGES.

Data do julgamento virtual:
11 a 14/09/2023.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRODUTO NÃO ENTREGUE – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – ESTORNO PARCIAL - DANO MATERIAL – CONFIGURADO – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inadmitida a formulação de pleito condenatório em sede de contrarrazões sobre ponto indeferido na sentença, porquanto deveria ser manejado via recurso próprio, não sendo, inclusive, permitido recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, consoante Enunciado n. 88, do FONAJE.

2.

O recorrente alega não ter responsabilidade pela não entrega do produto adquirido, pois se limitou a disponibilizar uma plataforma virtual para que a recorrida pudesse efetuar o pagamento. Entretanto, uma vez inserida na cadeia de serviços tidos por defeituosos, se torna responsável solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

3.

No caso dos autos, a recorrida demonstrou que adquiriu uma bicicleta elétrica pelo
valor de R$ 2.799,99 (dois mil, setecentos e noventa nove reais e noventa e nove centavos) mais o valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa nove reais) a título de frete; que após pagamento recebeu e-mail da recorrente informando o pagamento, contudo, o produto não foi entregue. Após reclamação administrativa, a recorrente conseguiu apenas estornar o valor pago a título de frete, pois o saldo remanescente já tinha sido retirado pelo vendedor.

4.

Assim, cabia
à
recorrente comprovar que o produto foi entregue na residência da recorrida ou que não recebeu nenhum valor da transação efetuada pela recorrida, ônus do qual
não
se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

5.

Desse modo, a condenação a título de danos materiais deve ser mantida.

6.

Recurso conhecido e improvido.

7.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023